Tribunal: STF
Processo: HC 213839
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido nos autos do HC 723.545/SP, assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUSSUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.3. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão das circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga em local conhecido pelo tráfico de entorpecente, cerca de 1,475kg de maconha, além de informações de que o veículo, no qual os detidos estavam, um corsa branco, era utilizado no tráfico, contexto que evidencia o efetivo risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes do STJ. Ainda, como bem pontuou o parecer ministerial, "apesar da alegada deficiência física motora do paciente, não restou comprovada nos autos qualquer debilidade que demonstre risco ao seu estado de saúde, tampouco problemas estruturais do presídio em que se encontra, sendo incólume o acórdão fustigado quando consigna ser inviável o pedido de prisão domiciliar por questão humanitária, "mormente porque a condição de cadeirante do paciente não evidencia a existência doença grave" (e-STJ, fl. 31). 4. Agravo regimental desprovido. 



    Busca-se, em síntese, a colocação do paciente em liberdade, ante a alegada ausência de fundamentação suficiente do decreto que decretou a sua prisão preventiva, ou a substituição da medida por prisão domiciliar por razões humanitárias.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    As impetrantes não acostaram aos autos o inteiro teor do ato coator.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente